Tribunal: TJMT
Processo: 1018724-52.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018724-52.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ANA PAULA VIEIRA SANTOS - CPF: 060.079.891-78 (ADVOGADO), JOELISON RENE BARROS SILVA - CPF: 076.243.585-22 (PACIENTE), DOUTO JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARANATINGA (IMPETRADO), ANA PAULA VIEIRA SANTOS - CPF: 060.079.891-78 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE PARANATINGA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JACKELINE DE SOUZA MARTINS - CPF: 111.520.769-57 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ESTUPRO – PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR –

ALEGADA INIDONEIDADE DA DECISÃO CONSTRITIVA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS QUE AUTORIZAM A MEDIDA
– IMPROCEDÊNCIA
– DISCUSSÃO ACERCA DO MÉRITO DA AÇÃO PENAL QUE NÃO COMPORTA APRECIAÇÃO EM SEDE DE
HABEAS CORPUS
– ARGUIÇÃO DE CONSENSUALIDADE DO ATO QUE DEVERÁ SER DEDUZIDA NOS AUTOS DA AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA
– IDENTIFICADOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DELITIVA – PRISÃO IMPOSTA PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA E RESGUARDAR A INSTRUÇÃO CRIMINAL – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DO AGENTE REVELADAS PELO
MODUS OPERANDI
EMPREGADO – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, § 6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

2.

In casu
, restaram devidamente identificadas a gravidade concreta da conduta e a aparente periculosidade do paciente, evidenciadas pelas circunstâncias em que perpetrado o delito contra a dignidade sexual, não sendo o
habeas corpus
a via adequada para discussões concernentes à suposta inocência do paciente, lastreada em tese de que o ato sexual fora consentido, nos termos propostos pela impetrante, uma vez que a análise de mérito deve ser reservada ao juízo natural da causa, com observância do devido processo legal, a fim de que sejam contrapostas as versões sustentadas pelo paciente e pela ofendida, cuja palavra, ademais, em delitos dessa natureza, assume especial relevância probatória, consoante bem demonstrado pela d. autoridade judiciária acoimada coatora, especialmente em um juízo de cognição sumária, como na hipótese, em que a denúncia acaba de ser ofertada pelo
parquet,
não tendo ainda se iniciado a instrução probatória.

3.

Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1018724-52.2023.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE PARANATINGA

IMPETRANTE: Dra. ANA PAULA VIEIRA SANTOS

PACIENTE: JOELISON RENE BARROS SILVA

RELATÓRIO

EXMO. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Segunda Vara Criminal e Cível da Comarca de Paranatinga/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar e manter a prisão preventiva
do paciente
nos autos do APFD n.
1002450-75.2023.8.11.0044 (PJe)
, pela prática, em tese, do delito de
estupro.

Dessume-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito em
08/08/2023
, após supostamente incorrer no delito supramencionado, tendo sido a segregação
convertida em preventiva
pelo d. juízo
a quo
, em sede de audiência de custódia.

Nessa seara, sustenta a d. causídica a ocorrência de
coação ilegal
decorrente da
ausência de fundamentação concreta e idônea

do decreto prisional, face à
inexistência de risco de fuga
, tampouco de
indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva
, contexto em que argumenta serem as declarações da vítima imprecisas e eivadas de contradições, tendo o decreto segregatício se apoiado exclusivamente na
gravidade abstrata do delito
.

Em abono às suas arguições, aduz que o paciente possui
condições pessoais favoráveis
, como primariedade, emprego lícito e residência certa, além de dois filhos menores de idade, que necessitam de seu auxílio financeiro.

Com arrimo nessas assertivas, a
impetrante
pleiteia a
concessão da ordem
,

a fim de que seja
incontinenti

concedida a liberdade
ao paciente, com a subsequente expedição do alvará de soltura.

A petição inicial veio acompanhada da documentação digital registrada do ID 178638735 ao ID 178650662.

À míngua de pedido liminar
, foram solicitadas informações à autoridade tida por coautora, as quais foram prestadas por meio do documento digital registrado sob o ID 179388688.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 180044745).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
JOELISON RENE BARROS SILVA
foi preso em flagrante delito na data de
08/08/2023
, após supostamente incorrer no delito de
estupro
, perpetrado contra a vítima
Jackeline de Souza Martins
.

Insta consignar que, posteriormente à impetração do
writ
, em
19/08/2023
, o
parquet
ofereceu
denúncia
em face do paciente, dando-como incurso nas sanções do
art. 213,
caput
do Código Penal, com os rigores da Lei n. 8.072/90 (artigo 1o, V)
, com a instauração da Ação Penal n. 1002501-86.2023.8.11.0044 (Pje).

Extrai-se da exordial acusatória que, no dia
08/08/2023
, por volta da uma hora da manhã, na Fazenda
Eldorado
, localizada na zona rural do Município de Paranatinga/MT, o paciente, com consciência e vontade,
e o inequívoco intuito de satisfazer sua lascívia, mediante violência consistente em força física, constrangeu a vítima
Jackeline de Souza Martins
a praticar consigo conjunção carnal
, o que fez ao adentrar a residência da vítima e, puxando-a pelo cabelo e demandando seu silêncio, arrastá-la até o quarto, onde consumou o ato sexual.

Conforme contextualizado pelo Ministério Público, horas antes do delito, o paciente, mediante mensagens de texto, havia manifestado interesse sexual e pedido para ir até o local, tendo a vítima, todavia, consignado expressamente que não queria que ele fosse até lá.

Ignorando a negativa, o paciente foi até o imóvel e o adentrou pela porta dos fundos, onde encontrou a vítima munida de uma faca, uma vez que
Jackeline
temia sua presença e havia pegado o instrumento para se defender, não tendo sido, todavia, tal conduta suficiente; uma vez que o paciente, usando de força, apertou a mão da vítima até que ela soltasse o objeto.

Na denúncia, o i. órgão ministerial também esclareceu que a vítima trabalhava no departamento de recursos humanos da referida fazenda fazia cerca de três anos, enquanto o paciente lá trabalhava há apenas dois meses, encontrando-se em período de experiência.

Após a vítima procurar a Polícia, efetivou-se a prisão do paciente, que foi homologada pelo d. juízo
a quo
e
convertida em prisão preventiva
, contexto em que a d. causídica sustenta, como exposto, a ocorrência de
coação ilegal
̧ por não se encontrarem presentes os requisitos que autorizam a medida, arguindo, em síntese, que o ato foi
consensual
e que
inexiste qualquer
periculum libertatis

na hipótese, tendo sido a decisão constritiva prolatada
à míngua de fundamentação adequada
, com esteio tão somente na
gravidade abstrata
do delito imputado ao paciente.

A impetrante pleiteia, nesses termos, a
revogação da prisão preventiva
, ainda que mediante a fixação de medidas cautelares alternativas, especialmente em vista das
condições pessoais favoráveis
ostentadas pelo paciente, que possui, ainda, dois filhos menores que dele dependem financeiramente.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que o crime que lhe está sendo imputado [
estupro
] é doloso e punido com reclusão, cuja pena máxima em abstrato
supera o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
consubstanciados nos documentos que compõem os autos da Ação Penal n. 1002501-86.2023.8.11.0044 (Pje), os quais, nesse momento de análise perfunctória dos elementos de informação, são o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio.

Não ignoro ter a d. causídica argumentado, ao longo das razões de
writ
, pela
inexistência de elementos probatórios
que conduzam ao envolvimento do paciente na prática criminosa descrita na exordial acusatória, aduzindo, em síntese, ter sido o
ato consensual

entre o paciente e a suposta vítima.

Todavia, a análise dos elementos informativos contidos nos autos originários
revela, pelo contrário, a existência de
indícios suficientes de autoria
, consubstanciados principalmente nas declarações da vítima à autoridade policial, devendo, portanto,
eventual inocência do paciente ser levada à apreciação do d. juízo natural da causa
, especialmente por se tratar de
questão afeita ao mérito da ação penal
, que só pode ser dirimida mediante a garantia do contraditório e da ampla defesa, por força do
devido processo legal
.

Nesse ponto, imperioso destacar que, diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
,
reservando-se a certeza desta à eventual condenação
, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios
ainda que não concludentes ou unívocos
, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita da ação mandamental
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Ademais, não há como desconsiderar que, tendo sido a denúncia
recebida
pelo d. juízo
a quo
, se encontra
reforçada
a
conclusão acerca da existência de elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação, pois, acerca da temática, há muito o c. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que,
“[...] constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal,
reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
”

(
AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
). — Destaquei.

Por outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que, no momento de conversão da prisão em flagrante em preventiva, o d. juízo
singular
justificou adequadamente, em suas razões de decidir, encontrar-se evidenciado na necessidade de se
acautelar a ordem pública e resguardar a instrução processual
.

Por apego à clareza, colaciono excerto da decisão vergastada:

“[...]
A garantia da ordem pública é necessária em razão da gravidade concreta do suposto crime de estupro praticado
. Conforme se extrai dos prints da conversa entre o réu e a vítima é certo que havia relação entre eles ao trocarem conversas de cunho sexual entre si, contudo
pairam dúvidas acerca da consensualidade na relação sexual praticada. A vítima em seu depoimento policial afirma que não consentiu com sua entrada na residência e com a realização do ato sexual.
Já o custodiado apresenta uma versão oposta. Consigno que apensar do flagranteado afirmar que a relação sexual foi consentida,
tal situação prescinde de lastro probatório, sendo que neste momento processual deve-se dar elevada importância e credibilidade a palavra da vítima
. [...]

Já o resguardo da instrução processual se faz necessário em razão do réu não possuir vínculo com esta cidade de Paranatinga, eis que conforme consta em seu interrogatório extrajudicial ele disse que veio para do Estado da Bahia para cá há apenas três meses, com a finalidade de trabalhar na Fazenda em que ocorreram os fatos
. [...]

Lembro que a decretação de prisão preventiva não significa antecipação de juízo de culpabilidade. Ela é decorrente de uma combinação de indícios suficientes de materialidade e autoria delitiva e presença dos requisitos cautelares, acima expostos.
O juízo de culpabilidade, ao menos na primeira instância, só é formado após o encerramento da instrução criminal e os requisitos da prisão preventiva são, em tese, analisados a qualquer tempo do processo. Pertinente também ressaltar a insuficiência, no atual momento, da imposição de medidas diversas da prisão. Portanto, estando presentes os requisitos legais, tenho por bem converter a prisão em flagrante em prisão preventiva
”.

(Decisão de ID 125831131 - Págs. 2-3 — APFD n. 1002450-75.2023.8.11.0044).

Vê-se, portanto, que a
necessidade de garantia da ordem pública
foi justificada pelo d. juízo
a quo
a partir da
gravidade concreta
da conduta em tese praticada pelo paciente, mormente a partir das
circunstâncias que cingiram o delito
, uma vez que, consoante se extrai do depoimento da vítima,
JOELISON
se dirigiu até sua residência, situada no alojamento destinado aos funcionários da fazenda em que ambos trabalhavam, mesmo após reiteradas negativas por parte da vítima, que tanto temeu sua vida que se postou com uma faca, a qual não foi, todavia, suficiente para impedir a entrada de
JOELISON
no imóvel e a consumação do delito por parte dele.

Consoante afirmado por
Jackeline
à autoridade policial, o réu “
[...] a puxou pelo coque do cabelo e a arrastou para o quarto, dizendo que era para a declarante permanecer em silêncio, não gritar e que fizesse tudo o que ele mandava. A declarante relata que ele consumou o ato, e após ejacular, Joelison limpou-se em uma camiseta que estava no chão e saiu da residência da declarante. Neste ato, enquanto narra os fatos, a declarante aos prantos se questiona o porquê de não ter consegui reagir, relata que se sentiu paralisada pelo medo, pelo choque da violência, e que em momento algum desejou que tal ato/encontro fatídico tivesse acontecido
” (ID 178638744 - Pág. 25).

Verte dos autos, ademais, que, após passar a madrugada em claro, após o ocorrido, a vítima procurou seu gerente,
Gideoni
, para pedir demissão, sem explicar o motivo. Quando o gerente insistiu em saber o que havia ocorrido,
Jackeline
começou a chorar e lhe relatou os fatos, tendo sido
Gideoni
e sua esposa a convencê-la a levar o acontecimento ao conhecimento das autoridades, acompanhando-a à Delegacia.

Com efeito, quanto à imprescindibilidade da prisão preventiva com vistas à
garantia da ordem pública
, os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
adequadamente fundamentada
a segregação cautelar quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida extremada,
exatamente como no caso dos autos
(
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC
15-07-2020
; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Nesse cenário, entendo que
obrou com acerto o d. juízo
a quo
ao reconhecer a existência de
risco concreto à ordem pública
, evidenciado pelo
modus operandi
empregado pelo paciente para a consecução do delito, a demonstrar sua periculosidade social e justificar a imposição do claustro preventivo, mormente diante da
especial relevância assumida pela palavra da vítima
em delitos dessa natureza, usualmente praticados na clandestinidade, tudo a justificar, neste momento processual, a
manutenção do ergástulo
.

Ademais, quanto ao
resguardo da instrução processual
,
verte dos autos, com efeito, que o réu informou à d. autoridade judiciária ter se mudado para Paranatinga/MT
apenas três meses antes da prática delitiva
, vindo do Estado da Bahia, circunstância que, a meu ver,
reforça
a necessidade do claustro preventivo, não sendo suficiente para arredá-la a existência de endereço certo por parte do paciente, nos termos pretendidos pela d. causídica impetrante.

Ademais, consoante exposto pela i. Procuradoria-Geral de Justiça, o fato de o paciente possuir filhos menores não lhe concede direito a qualquer beneplácito, nesse contexto, uma vez que, além das crianças não residirem com ele, tendo ficado com a genitora, na Bahia, não se demonstrou de maneira indene de dúvidas a
imprescindibilidade
do paciente para com seus cuidados, inexistindo ainda demonstração de que,
diante da segregação imposta ao genitor
, as crianças tenham ficado efetivamente
desprotegidas
ou
desamparadas
.

Em sendo assim, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
de todo inviável a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, § 6o, do CPP, pressupõe, essencialmente, a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social do agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta a impetrante, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
Enunciado Orientativo n. 43
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015 do e. TJMT).

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
JOELISON RENE BARROS SILVA

e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2023